Tribunal: TCU
Processo: 000.650/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-Prefeito de Gurupá/PA, contra decisão que negou recurso de reconsideração em TCE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-Prefeito de Gurupá/PA, em face do Acórdão 1287/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 2177/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração. 9.2. remeter cópia deste acórdão ao embargante.